Tribunal: TRF3
Processo: 0008745-06.2015.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
73/283)

0008745-06.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74420

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- Em que pese não ter havido insurgência, a materialidade restou comprovada por meio do Procedimento Administrativo Fiscal n.o 1.9515.004901/2010-89 e os documentos que a integram, sobretudo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário 2006, Relatórios CFOP - Saídas acerca do ICMS, Termo de Verificação Fiscal, Auto de Infração do IRPJ, Auto de Infração do PIS, Auto de Infração da COFINS, Auto de Infração da CSLL, o Termo de Encerramento, bem como mídia na qual consta a integral cópia do procedimento administrativo, os quais demonstram a redução desses tributos federais no que tange ao ano-calendário de 2006.

- Nos termos do Ofício expedido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e documentos que o acompanham, o crédito tributário foi definitivamente consolidado e a sua inscrição em dívida ativa ocorreu em 22 de agosto de 2013, não tendo havido pagamento tampouco parcelamento, restando cumpridos os requisitos impostos pela Súmula n.o 24 do STF.

- A autoria restou demonstrada pela prova oral, no sentido de que o réu integrava o quadro societário da empresa, bem como pela prova documental consubstanciada na Ficha Cadastral Completa da Jucesp e nas Impugnações da empresa ao fisco assinadas pelo acusado. Assim, embora o simples fato de ser sócio-proprietário da empresa não o qualifique automaticamente como autor do crime ora intitulado, restou comprovado nos autos que o acusado era sócio e responsável pela empresa autuada, no momento em que ocorreram os fatos, sendo nítida a sua responsabilidade em informar ao Fisco o real valor das receitas e recolher os tributos devidos.

- A tese de que o acusado teria sido utilizado como "laranja" não restou demonstrada nos autos.

- Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo se comprovar que houve intenção em sua conduta.

- No presente caso, o dolo exsurge das circunstâncias fáticas, de modo que em sendo o réu responsável pela administração da empresa, conforme já demonstrado, inclusive no que se refere às questões tributárias, agiu deliberadamente com o intuito de cometer a conduta elencada no inciso I do artigo 1o da Lei n.o 8.137/1990, o que culminou com a redução dos tributos devidos, restando, portanto, claramente demonstrado o elemento subjetivo.

- O réu não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da alegada dificultosa situação financeira que vivenciava. De qualquer forma, ainda que demonstradas, as dificuldades financeiras não teriam o condão de afastar a imputação criminosa, pois a aplicação da excludente supralegal de culpabilidade é excepcional e não é aceita nos casos de prática do delito ora analisado.

- Dosimetria: DE OFÍCIO, excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime considerando que a supressão de quatro tributos federais não se afasta do esperado em crimes dessa espécie. Pena-base reduzida para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a valoração negativa das consequências em razão do alto valor sonegado (R$ 444.258,88 de IRPJ; R$ 126.820,07 de PIS; R$ 585.323,59 de COFINS; R$ 210.716,50 de CSLL).

- Mantida a atenuante genérica da confissão espontânea e o patamar redutor de 1/6 (um sexto) na segunda fase, estabelecendo-se a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal previsto no preceito secundário do crime em análise, em estrita observância ao disposto na Súmula n.o 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena imposta.

- Em face da alteração da pena privativa de liberdade, fixa-se a multa em 10 (dez) dias, mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

- Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser cumprida na forma estabelecida pelos artigos 46 e 55 do Código Penal e demais condições do Juízo das Execuções Penais, bem como prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social cadastrada no Juízo das Execuções Penais. À míngua de recurso nesse sentido e considerando a observância dos critérios legais e fáticos pelo magistrado sentenciante, nada houve a modificar.

- Apelação do réu não provida.

- Redução, de ofício, da pena privativa de liberdade e da multa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU e, DE OFÍCIO, reduzir a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.